Tribunal: TJMT
Processo: 1043721-05.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043721-05.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE ÊXITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, com fixação de honorários em R$ 11.550,00. O embargante alegou nulidade por julgamento extra petita, omissão quanto à natureza híbrida do contrato, contradição acerca da condição suspensiva de êxito, omissão sobre os termos de quitação e erro na distribuição do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao admitir arbitramento judicial de honorários; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à natureza híbrida do contrato de prestação de serviços advocatícios; (iii) determinar se há contradição no reconhecimento da inaplicabilidade da condição suspensiva de êxito após a rescisão unilateral do contrato; (iv) verificar se os termos de quitação apresentados afastam o direito ao arbitramento proporcional dos honorários; e (v) definir se a distribuição do ônus sucumbencial observou corretamente o art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos declaratórios.

4.

A rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente rompe o equilíbrio contratual e impede que o advogado perceba a remuneração vinculada ao êxito final, autorizando o arbitramento judicial proporcional dos honorários com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

5.

A inexistência de cláusula contratual específica disciplinando a remuneração proporcional em caso de resilição unilateral autoriza a aplicação supletiva da legislação, sem caracterizar revisão contratual de ofício ou julgamento extra petita.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a incidência da condição suspensiva de êxito quando o próprio contratante rescinde unilateralmente o contrato e impede a conclusão dos serviços advocatícios.

7.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira possuem caráter genérico e impreciso, sem especificação das demandas, dos valores ou das obrigações abrangidas, não sendo aptos a comprovar a quitação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia.

8.

O entendimento consolidado da Câmara reconhece que recibos e termos de quitação genéricos não possuem força probante suficiente para impedir o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido.

9.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o acolhimento do pedido principal, ainda que em valor inferior ao pretendido, configura sucumbência mínima do autor, autorizando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

10.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reforma do julgado por simples inconformismo da parte com o resultado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, ainda que exista cláusula de remuneração condicionada ao êxito.

2.

Termo de quitação genérico e desacompanhado de especificação objetiva das demandas e valores não comprova a quitação integral dos honorários advocatícios.

3.

A condição suspensiva de êxito não pode ser invocada pelo contratante que impede a conclusão dos serviços advocatícios mediante rescisão unilateral do contrato.

4.

O acolhimento do pedido principal em ação de arbitramento de honorários caracteriza sucumbência mínima do autor, ainda que o valor arbitrado seja inferior ao postulado.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa sem demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de parcial procedência da ação de arbitramento de honorários (que arbitrou os honorários em favor do escritório em R$ 11.550,00, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC); juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento), movida por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição e erro material no julgado (id. 365500382).

Alega a nulidade por decisão
extra petita
.

Afirma a omissão quanto à natureza do contrato.

Defende a existência de contradição sobre a condição suspensiva.

Diz omisso o acórdão quanto

Termos de Quitação.

Por fim alega erro na distribuição do ônus sucumbencial.

Argumenta que o Embargado decaiu de parte expressiva do proveito econômico pretendido (18% do valor das causas), o que deveria atrair a sucumbência recíproca.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (id. 367376868), arguindo o caráter manifestamente protelatório dos embargos, que o banco pretende apenas a rediscussão do mérito por via imprópria e pede a rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais, razão pela qual deles conheço.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O banco embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição e erro material no julgado.

No caso em exame, após análise detida das razões do Embargante em confronto com o acórdão embargado, verifico que não assiste razão à instituição financeira, uma vez que o julgado abordou, de forma exaustiva e fundamentada, todos os pontos necessários à resolução da lide.

Pois bem.

O banco embargante insiste na tese de que o acórdão foi
extra petita
e que ignorou a natureza híbrida do contrato. Contudo, o acórdão foi cristalino ao consignar que a rescisão unilateral e antecipada, por iniciativa do cliente, rompe o equilíbrio contratual e impede o causídico de auferir a remuneração final vinculada ao êxito.

O julgado destacou que, embora existissem pagamentos a título de "adiantamento" ou "volumetria", tais verbas não remuneram a integralidade do serviço técnico prestado ao longo de anos, mas apenas etapas burocráticas iniciais.

Assim, a inexistência de cláusula específica prevendo a remuneração proporcional para o caso de resilição unilateral autoriza, sim, o arbitramento judicial com base no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (EAOAB), não havendo que se falar em revisão contratual de ofício, mas em aplicação supletiva da lei por omissão do contrato.

Quanto à alegação de que a "Recuperação Final" era condição suspensiva não implementada, o acórdão acompanhou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), citando inclusive precedentes específicos (AgInt no AREsp 1276142/DF).

O entendimento firmado é de que a rescisão unilateral pelo mandante afasta a incidência da condição suspensiva do êxito, pois o contratante não pode se beneficiar da própria torpeza ao impedir que o advogado conclua o trabalho que levaria à referida condição.

O Embargante alega omissão sobre a validade dos Termos de Quitação. No entanto, o voto condutor tratou do tema expressamente no item 2 do mérito, asseverando que:
"Os termos de quitação apresentados (...) referem-se à quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo."

Portanto, o colegiado entendeu que a quitação administrativa anual diz respeito às verbas fixas de manutenção ("adiantamentos"), e não ao direito ao arbitramento proporcional pelos serviços prestados nas execuções que ainda estavam em trâmite e que foram objeto de retomada pelo banco.

Assim, em que pesem os argumentos do embargante, o acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.º 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Sobre a sucumbência, o acórdão fundamentou que, em ações de arbitramento, o valor dado à causa é estimativo.

O acolhimento do pedido de arbitramento em si, ainda que em valor inferior ao "sugerido", implica vitória do autor quanto ao direito material perseguido, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC (sucumbência mínima do autor).

Nota-se que o Embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria por não se conformar com o resultado do julgamento. Todavia, os Embargos de Declaração não se prestam ao papel de recurso com efeitos infringentes para reforma de mérito por simples discordância da parte.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Resta advertido o Embargante que a reiteração de teses já repelidas, com o nítido intuito de retardar o andamento do feito, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026